Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707164-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em embargos à execução opostos em desfavor de OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA – EPP, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Recebo os embargos e sua emenda para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC. Associem-se ambos os feitos, caso ainda não o feito. Ao embargado para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC. Int.” Na origem, informa o exequente/agravante ter oposto embargos à execução, com pedido de efeito suspensivo, em face da ação de execução de título extrajudicial proposta pelo agravado. Narra que o pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão agravada. Argumenta que é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos mesmo sem prestação de garantia ao Juízo, em casos de hipossuficiência ou ausência de elementos essenciais da inicial da execução. Sustenta que não consta da inicial demonstrativo ou planilha de débitos, tampouco foi demonstrado o cumprimento dos serviços alegados pelo Agravado, pois a execução se funda em distrato de prestação de serviços. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da Tutela Recursal para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença do requisito da probabilidade do direito. O art. 919 do Código de Processo Civil disciplina o efeito suspensivo dos embargos à execução da seguinte forma: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Conforme se extrai do texto legal, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se condiciona à demonstração de três requisitos cumulativos, a saber: I) a probabilidade do direito do embargante; II) o perigo de dano; e III) a prestação de garantia à execução. No caso concreto, observo ser incontroverso o fato de que não foi apresentada garantia à execução. Assim, por se tratar de requisito inafastável para atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, ausente a probabilidade do direito do agravante. Assim tem se posicionado esta 3a Turma Cível em casos semelhantes, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. art. 919, § 1o, do CPC. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES. CUMULATIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 2- Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de se possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. “ (Acórdão 1378201, 07198283720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no PJe: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, § 1o, DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO, RISCO DE DANO E SUFICIÊNCIA DA GARANTIA PRESTADA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de feito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional e depende do preenchimento, de forma cumulativa, dos requisitos especificados no art. 919, § 1°, do CPC. 2. Para que sejam recebidos os embargos à execução no efeito suspensivo, são necessários três requisitos, a saber, fundamentação relevante (probabilidade do direito afirmado), receio de grave dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 3. Não comprovada, de plano, a alegação de que a dívida em execução já está quitada e dependendo de dilação probatória a alegação de suficiência da garantia prestada, há fundamento jurídico para que seja conferido efeito suspensivo aos embargos à execução opostos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1395867, 07309556920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional e depende do preenchimento de três requisitos cumulativos: fundamentação relevante (probabilidade do direito afirmado), receio de grave dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 2. No caso, a garantia não foi prestada e a probabilidade do direito não ficou evidenciada, que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, não provido. Unânime.” (Acórdão 1327538, 07483328720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. GARANTIA DO JUÍZO. INSUFICIÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo se a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. 3. A alienação fiduciária não se confunde com os institutos jurídicos da penhora, depósito ou caução judicial, apontados pelo artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, como requisitos para o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4. Ausente documento que comprove que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, a manutenção do indeferimento do efeito suspensivo é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1138649, 07110074920188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2022 16:52:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora